Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745911-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OTAVIO FLOSS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão que homologou laudo pericial e declarou liquidada a ação de no 0739981-88.2021.8.07.0001, cabendo ao autor, OTAVIO FLOSS, o valor apurado de R$ 3.984,46 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Nas razões recursais, o agravante informa que a ação originária tem por objeto a liquidação de sentença da ação civil pública 94.00.08514-1. Aponta, em síntese, que o valor apurado é equivocado, não possuindo o agravado direito ao recebimento de quaisquer diferenças no que concerne às cédulas rurais, considerando que as operações não foram liquidadas, restando o contratante inadimplente em mais de 90% do contrato. Defende a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo do concurso, uma vez que os argumentos apresentados evidenciam probabilidade de provimento do recurso e o eventual prosseguimento da execução baseada em valor controvertido configura risco de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão para que sejam levados em consideração os cálculos apresentados pelo assistente técnico. Preparo regular (ID 52802332 e 52802333). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, em razão do prosseguimento do feito, enquanto controvertido o valor da liquidação. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência das apontadas nulidades e a necessidade de nova perícia. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Contra a mesma decisão foi interposto pelo ora agravado o agravo de instrumento no 0746099-15.2023.8.07.0000, cujo mérito deverá ser apreciado e julgado conjuntamente com este recurso. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora